Tribunal: TJES
Processo: 5001695-13.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001695-13.2025.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LEONARDO BARCELOS VIEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5001695-13.2025.8.08.0006
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: LEONARDO BARCELOS VIEIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora
: Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. CRIME AMBIENTAL. ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/98. MANUTENÇÃO DE CINCO AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MAUS-TRATOS, COMÉRCIO OU RISCO À ESPÉCIE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação, interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão de ID 14531291 que promoveu o arquivamento do feito.

2. A decisã
o objurgada promoveu o arquivamento do feito ao argumento de que a conduta de manter cinco pássaros da fauna silvestre em cativeiro, sem autorização, seria penalmente insignificante, não justificando a atuação do direito penal.

3. Através de apelação criminal, o Parquet se manifesta pelo
prosseguimento da persecução penal, com o regular processamento do termo circunstanciado.

4. Conforme consta dos autos, foram apreendidas na residência do recorrido 05 (cinco) aves silvestres, sendo 04 (quatro) exemplares da espécie
Sporophila caerulescens
e 01 (um) exemplar da espécie
Sporophila ardesiaca
, mantidas em cativeiro sem autorização da autoridade ambiental competente.

5. É certo que a conduta, em tese, amolda-se ao tipo previsto no artigo 29, § 1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98. Todavia, a tipicidade penal não se exaure na mera subsunção formal da conduta à norma incriminadora, exigindo-se, também, a verificação da relevância material da lesão ao bem jurídico tutelado.

6. Embora os crimes ambientais reclamem especial cautela em razão da natureza difusa do bem jurídico protegido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a incidência do referido princípio quando demonstrada a reduzida ofensividade concreta da conduta.

7. No caso concreto, verifica-se que foram encontradas apenas cinco aves silvestres em poder do recorrido, inexistindo qualquer elemento indicativo de comércio ilegal, reprodução para fins econômicos, integração a rede de tráfico de animais ou prática de maus-tratos.

8. Igualmente, não há demonstração de que as espécies apreendidos pertençam a espécies ameaçadas de extinção, tampouco de que a conduta tenha ocasionado efetivo comprometimento do equilíbrio ecológico ou risco concreto à preservação da fauna local.

9. Diante das peculiaridades dos autos, especialmente o reduzido número de aves apreendidas, a inexistência de finalidade comercial, a ausência de maus-tratos e a falta de demonstração de repercussão ambiental relevante, mostra-se adequada a conclusão adotada pelo juízo de origem quanto à incidência do princípio da insignificância. Assim, não há elementos aptos a justificar a reforma da decisão recorrida.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11.

Sem custas e honorários

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)